Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-91.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001901-91.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO QUE APONTA OMISSÃO SOBRE MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO VERGASTADO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis. De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do recurso, conforme se verifica do referido acórdão (id 69709002). Percebe-se o equívoco engendrado pelo embargante, tendo em vista que o acórdão expressamente analisou a questão sob a ótica das leis estaduais invocadas, tendo afastado expressamente sua aplicação ao caso por força do julgamento do Tema 1002, que foi proferido pelo Plenário do STF. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que consideram-se protelatórios os embargos de declaração que visem a rediscussão do julgado, invocando questões expressamente decididas, mostrando-se imperiosa a cominação de multa na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação nº 8001901-91.2021.8.05.0137 em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JOAO PEREIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator.